Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA.
1. De acordo com entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação excepcional de honorários advocatícios na Liquidação de Sentença, quando esta assumir nítido cunho litigioso.
2. A apresentação de Contestação contendo inúmeras preliminares visando a extinção do feito, além de matéria concernente ao mérito da demanda com o propósito de afastar o crédito perseguido ou o seu abatimento proporcional, confere à Liquidação Provisória Individual de Sentença Coletiva elevada carga cognitiva ante a litigiosidades das partes, reforçada pela interposição do presente Agravo, não havendo dúvida quanto a imperiosa necessidade de se remunerar os advogados pelo trabalho elaborado, em face da supressão do caráter meramente procedimental da liquidação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.